Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-95.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc...
Diante da decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, por meio da qual determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos que tramitam no estado de Mato Grosso e versam sobre o tema do referido incidente (recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias), DETERMINO a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do aludido incidente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora